Tribunal: STF
Processo: Rcl 60381
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Célio José Negreiros em face de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP (Autos nº 1004651-65.2022.8.26.0009), que deferiu liminar em ação de reintegração de posse, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel pelo reclamante e por sua genitora, sob pena de ordem de desocupação coercitiva.



    2. Afirma o reclamante que a reintegração da posse será efetivada sem plano prévio de remoção ou reassentamento de sua família, “sem observância de critérios do grupo de conciliação, grupos de apoio e grupos para auxiliar o juiz nesse contexto gravíssimo que é a desocupação”, em afronta à determinação do regime de transição previsto na medida cautelar por mim deferida na ADPF 828.



    3. Alega que a decisão paradigma amolda-se ao caso concreto, por serem pessoas em situação de vulnerabilidade que iniciaram sua posse no imóvel em momento anterior à pandemia, estando sua mãe, inclusive, acometida de sérios problemas de saúde (câncer de útero). 



    4. No mais, sustenta: (i) equivoco em se deferir a medida, uma vez que o reclamado “não juntou nenhum documento que comprovasse sua titularidade ou propriedade do imóvel, nem ao menos provou ser responsável pela terra em si; e (ii) fraude processual, destacando que a notificação do reclamante quanto à obrigação de desocupação do imóvel, com código de rastreio MA996755756BR datado em 28/10/2021, aparece como inexistente no site de rastreamento dos correios - entende que, antes da efetiva desocupação, deve ser feita a verificação da autenticação do referido telegrama. 



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, determinando a proibição da remoção dos moradores, bem como o encaminhamento dos autos a centros de comissão de conflitos, nos termos da ADPF 828. Pleiteia a benesse da gratuidade de justiça.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    8. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021 apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não havia sido plenamente superada, deferi em parte a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA . 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 



    9. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30 de junho de 2022. Em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim deferida em parte, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022. 



    10. Em 02.11.2022, o Plenário desta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    [...] 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).



    11. Na presente reclamação, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. 



    12. No caso em análise, consta dos autos que o reclamante e sua genitora residem no imóvel desde 2008, tendo ajuizado ação de usucapião contra a parte beneficiária, a qual foi julgada improcedente ante a ausência de comprovação de animus domini. De outro lado, a parte beneficiária ajuizou ação de despejo, em que foi reconhecida a existência de contrato de comodato verbal, não sendo hipótese de despejo. Após o trânsito em julgado da decisão, evidenciada a extinção do comodato com a notificação, e tendo decorrido o prazo concedido para a desocupação do imóvel, a parte beneficiária ajuizou ação de reintegração de posse, na qual foi deferida a liminar, concedendo-se o prazo de 15 (quinze) dias para retirada voluntária do imóvel, sob pena de ordem de desocupação coercitiva.



    13. Em face dessa decisão, a genitora do reclamante ajuizou a Rcl 54.621, que foi distribuída ao Min. Ricardo Lewandowski. O Relator destacou que “a decisão reclamada indica que a presente controvérsia não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva”. Mas concedeu a liminar, tendo em conta que, “com relação às desocupações individuais, a medida cautelar concedida na ADPF 828/DF proibiu despejos liminares”. No mérito, a liminar foi cassada e a reclamação foi julgada prejudicada, tendo em conta a nova decisão proferida na ADPF 828, “determinando a retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo, bem como a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na ADPF 828/DF, ou seja, não renovou o prazo de suspensão de desocupações e despejos”.



    14. Com o prosseguimento da ação de origem, e apresentada a contestação, a autoridade reclamada assentou ser incabível a aplicação do regime de transição previsto na ADPF 828, tendo em vista que este somente é aplicável às ocupações coletivas, o que não é a hipótese dos autos. Quanto ao pedido de revogação da liminar, ressaltou que é irrelevante o tempo de ocupação do imóvel pela parte ré, uma vez que, no comodato, a natureza da posse é precária. Transcrevo o seguinte trecho pertinente da decisão:



    1. Fls. 258/279: cuida-se de contestação com pedidos de suspensão do presente feito com base na determinação do ADPF 828 para instalação das comissões de conflitos fundiários e de revogação da liminar concedida às fls. 50/51 pelo risco de irreversibilidade e sob o argumento de se tratar de posse velha. 



    Observo, desde já, não se tratar de hipótese de aplicação do regime de transição, vez que somente aplicável às ocupações coletivas. 



    Cumpre ressaltar que este entendimento já havia sido proferido pelo Min. Ricardo Lewandowski quando da apreciação da Rcl 54621 / SP (fls. 246/253). 



    Quanto ao pedido de revogação da liminar, note-se que é irrelevante o tempo de ocupação do imóvel pela parte ré, vez que, no comodato, a natureza da posse é precária. 



    Este entendimento, também, foi manifestado pela 11ª Câmara de Direito Privado do E. TJSP ao analisar o Agravo de Instrumento movido pelos Réus (fls. 180/185): “[...] Portanto, uma vez notificada a agravante e não tendo desocupado o imóvel, configura-se o esbulho, sendo irrelevante, no caso, o tempo de ocupação do imóvel pela agravante, uma vez que no comodato a natureza da posse é precária, tanto isso é que a usucapião ajuizada foi julgada improcedente. [...]” 



    Não obstante, note-se que a questão do tempo do ajuizamento da demanda já foi levada em consideração por este Juízo às fls. 50/51 e 169/170. 



    Por fim, observo que a questão relativa à saúde da ré também já foi analisada pelo Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 



    “No que tange às questões de idade e saúde alegadas pela agravante, embora se lamente, afasta-se do âmbito jurídico e não pode impedir o agravado de reaver o seu imóvel, sendo bom deixar claro, nesse ponto, a flexibilidade e humanidade com que agiu o agravado, ao facultar à agravante a possibilidade de permanência no imóvel, mediante pagamento de um aluguel, conforme constou da notificação.” (fl. 184) 



    Portanto, mantenho a liminar outrora deferida.



    15. A situação dos autos não se enquadra estritamente nos parâmetros definidos no paradigma, tendo em vista que, ainda que verse sobre ocupação anterior à pandemia, não restou comprovado que se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos. 



    16. Mesmo que se entenda que o caso se enquadra nessa última situação (vide Rcl 54.621-MC), a medida concedida, para a hipótese de despeso liminar, foi no sentido de “imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. O regime de transição estabelecido na ADPF 828, via comissão de conflito fundiário, - ora pretendido pelo reclamante — visa à retomada paulatina das desocupações de posse de natureza coletiva que haviam sido suspensas durante a pandemia. Nesse cenário, não vislumbro o alegado descumprimento da decisão proferida na ADPF 828-TPI-Ref.



    17. Por fim, ressalto que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade do ato reclamado com o direito objetivo; isto é, não cabe na via eleita analisar, como pretende o reclamante, a existência de fraude processual ou questões relacionadas a propriedade ou posse.



    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator